Tribunal: TJSP
Processo: 1001398-61.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MEDIANTE FINANCIAMENTO DO FIES. AUSÊNCIA DE COLIGAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL CABÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Quanto as alegações de que o Banco do Brasil deveria figurar no polo passivo da presente demanda, sem razão a recorrente. Isso porque, como salientado pelo magistrado

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MEDIANTE FINANCIAMENTO DO FIES. AUSÊNCIA DE COLIGAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL CABÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Quanto as alegações de que o Banco do Brasil deveria figurar no polo passivo da presente demanda, sem razão a recorrente. Isso porque, como salientado pelo magistrado de primeiro grau, não há qualquer relação jurídica entre o financiamento estudantil e o contrato de prestação de serviços, de modo que a promessa de pagamento (fls. fls.56) vincula apenas a parte signatária.
2. Acerca do quantum fixado a título de danos morais, em casos análogos, decididos por esta c. Câmara, fixou-se o patamar de R$-10.000,00 (dez mil reais), como adequado a atender à função reparatória, sancionatória e preventiva, representando montante adequado a reparar o dano moral.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001398-61.2019.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante BRUNA
CARLA DO ESPÍRITO SANTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA DE TELEDUCAÇÃO (FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA) e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para elevar a indenização por danos morais por
negativação indevida para a quantia de R$10.000,00, corrigida do arbitramento
em primeiro grau e acrescida de juros moratórios legais a partir da citação.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-61.2019.8.26.0466 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001398-61.2019.8.26.0466
Apelante(s): BRUNA CARLA DO ESPÍRITO SANTO (Justiça Gratuita)
Apelado(a)(s): FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA DE TELEDUCAÇÃO
(FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA) E OUTRO
Comarca: PONTAL 1a VARA
Magistrado(a): Fabiano Mota Cardoso
V O T O No 49.247
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
MEDIANTE
FINANCIAMENTO
DO
FIES.
AUSÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
ENTRE
OS
CONTRATOS.
MAJORAÇÃO
DO
DANO
MORAL
CABÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Quanto as alegações de que o Banco do Brasil deveria
figurar no polo passivo da presente demanda, sem razão a
recorrente. Isso porque, como salientado pelo magistrado de
primeiro grau, não há qualquer relação jurídica entre o
financiamento estudantil e o contrato de prestação de serviços,
de modo que a promessa de pagamento (fls. fls.56) vincula
apenas a parte signatária.
2. Acerca do quantum fixado a título de danos morais, em
casos análogos, decididos por esta c. Câmara, fixou-se o
patamar de R$-10.000,00 (dez mil reais), como adequado a
atender à função reparatória, sancionatória e preventiva,
representando montante adequado a reparar o dano moral.
3. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada que
BRUNA CARLA DO ESPÍRITO SANTO promove em face de FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA
DE
TELEDUCAÇÃO
(FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA) e OUTRA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 370/377, cujo relatório se adota, para condenar a corré Fundação Uniesp:
“a) à obrigação de fazer consistente na integral quitação da fase de
amortização do FIES, em nome da parte autora, no prazo de trinta dias, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-61.2019.8.26.0466 -Voto no
3
pena de conversão da obrigação em perdas em danos; b) ao pagamento da
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos
morais, a ser corrigida monetariamente a partir da publicação desta sentença
(Súmula 326 do STJ) e acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês,
contados da data da negativação indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ”.
O d. Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pleito da autora em face do
corréu Banco do Brasil, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em consequência, o
il. Magistrado sentenciante condenou: “a autora no pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do réu BANCO DO BRASIL, no importe de 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ressalvado o
disposto no art. 98, §3o, do mesmo diploma processual” e a corré “GRUPO
UNIESP ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios ao patrono da autora, na quantia de R$1.000,00, com
suporte no art. 85, 8o, do CPC”.
Inconformada, apela a autora (fls. 380/395). Alega que o
corréu Banco do Brasil deve figurar no polo passivo da demanda, posto que a
instituição financeira "causou danos à parte autora com a "negativação" do seu
nome junto aos órgãos de proteção de crédito, gerando deste modo
consequências irreparáveis". Aponta ainda que há a possibilidade de seu
nome não ser retirado do cadastro de inadimplentes, caso a corré Fundação
Uniesp não cumpra com os termos da sentença. Sustenta que o quantum
fixado a título de danos morais é insuficiente para reparar o dano
experimentado, devendo ser a indenização majorada para R$ 15.000,00. Diz
que os honorários sucumbenciais fixados em Primeiro Grau “beirão o
absurdo”, devendo ser majorados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Dispensado o preparo ante o gozo da gratuidade
judiciária, o recurso, tempestivo, foi regularmente processado e recebido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-61.2019.8.26.0466 -Voto no
4
contrarrazões (fls. 404/415).
É o relatório.
2. Consta da exordial que a autora aderiu a contrato de
prestação de serviços educacionais pelo qual a requerida UNIESP se
comprometeu a quitar financiamento estudantil a ser firmado com o
litisconsorte passivo Banco do Brasil, indicado no momento da contratação.
Afirma ter cumpridas as exigências contratuais para obtenção do benefício, em
especial a excelência acadêmica e, nada obstante, teve seu nome negativado
indevidamente em decorrência de um inadimplemento de contrato do FIES.
Pretende obter tutela cominatória impedindo a cobrança de saldo do FIES,
com a correspondente baixa de dados desabonadores, bem assim a
condenação da empresa prestadora de serviços à quitação do financiamento
estudantil e ao pagamento de indenização por danos morais estimados em
R$15.000,00.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia e observados os limites cognitivos impostos no
recurso de apelação, verifica-se que o desate da causa depende de análise da
legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação, ao valor
da indenização arbitrada a título de danos morais e, ainda, aos valores fixados
a título de honorários sucumbenciais.
Inicialmente, quanto as alegações de que o Banco do
Brasil deveria figurar no polo passivo da presente demanda, sem razão a
recorrente. Isso porque, como salientado pelo magistrado de primeiro grau,
não há qualquer vinculação do financiamento educacional e o contrato de
prestação de serviços, de modo que o documento de fls. fls.56 vincula apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-61.2019.8.26.0466 -Voto no
5
a parte signatária.
Em relação aos danos morais, é pacífico que os
desconfortos do dia a dia não são passíveis de reparação por danos morais.
No dizer de Pontes de Miranda, “o que se há de exigir como pressuposto
comum da reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a
gravidade, além da ilicitude. Se não tiver gravidade o dano, não se há pensar
em indenização1”.
Todavia, as circunstâncias do caso concreto apresentam
essa gravidade, mormente em se tratando de negativação ilegítima do nome
do requerente junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Tal
conduta demonstra-se apta a causar dano à honra subjetiva e objetiva do
autor, sendo correta a condenação por danos morais, como bem apontado
pelo d. Juízo de Primeiro Grau. Em relação ao quantum arbitrado, na esteira
dos precedentes desta c. 35a de Direito Privado, os valores fixados a título de
danos morais devem ser majorados.
In casu, a indenização por danos morais foi fixada em
Primeiro Grau em R$-5.000.00 (cinco mil reais). Contudo, a justa reparação
deve abranger três vetores referenciais: i) penalizar o causador do dano pelo
prejuízo causado; II) compensar o ofendido pelo mal sofrido; III) dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente o mesmo tipo de lesão. Deve
prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o prudente arbítrio
do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, ofensa à tríplice finalidade do quantum
condenatório (coercitiva-compensatória-pedagógica). Em casos análogos,
decididos por esta c. Câmara, fixou-se o patamar de R$-10.000,00 (dez mil
reais), como adequado a atender à função reparatória, sancionatória e
1 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, tomo 26, §3.108, n.2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-61.2019.8.26.0466 -Voto no
6
preventiva, representando montante adequado a reparar o dano moral.
Nesse sentido, não é outro o entendimento deste e.
Tribunal:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Inscrição
indevida de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo do condomínio
réu. A inscrição indevida do apontamento do nome do autor aos
órgãos de proteção ao crédito, é fato que, por si só, gera dano moral.
Quantum indenizatório condizente com os precedentes desta C.
Câmara. Apelação não provida2.
Em consequência, a hipótese é de parcial provimento tão
somente para majorar a indenização por danos morais para a quantia de
R$-10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção deste o arbitramento em
primeiro grau e juros desde a citação, posto se tratar de ilícito contratual.
Por fim, deve ser mantido o critério de distribuição da
sucumbência, até porque sumulado entendimento de que a alteração da
indenização por danos morais não altera este equilíbrio, com a ressalva de que
a verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da condenação já
leva em consideração a nova base de cálculo, o que representa elevação da
verba honorária, tudo nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/15.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para elevar a indenização por danos morais por negativação indevida
para a quantia de R$10.000,00, corrigida do arbitramento em primeiro
grau e acrescida de juros moratórios legais a partir da citação.

ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
2 TJSP; Apelação Cível 1015083-02.2018.8.26.0554; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data
de Registro: 09/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001398-61.2019.8.26.0466 -Voto no
7
Desembargador Relator